Tribunal: STF
Processo: ARE 1566388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrios Valuto e Pedro Leonardo de Souza Moreira interpuseram agravos em recurso extraordinário (eDoc 73 e 78) contra decisão (eDoc 67) que inadmitiu os recursos extraordinários por eles interpostos.



    Nas razões dos agravos, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, verifico que os recursos extraordinários foram interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDoc 51) que está assim ementado:



    Policiais militares. Apelação Criminal. Fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CP), falsidade ideológica (artigo 312 do CPM) e falso testemunho (artigo 342, §1º, do CP). Apelos defensivos pela absolvição da prática dos crimes de fraude processual, seja pela ausência de dolo, seja pela insuficiência de provas. Apelo do Sd PM IMEDIATO pela absolvição da prática do crime de falso testemunho, por não poder ser considerado como testemunha na investigação da Polícia Civil. Apelo ministerial pela condenação do 1º Ten PM MOREIRA pela prática dos dois crimes de falsidade ideológica e pela fixação de regime mais gravoso ao Sd PM IMEDIATO para início do cumprimento da pena. Negado provimento aos apelos defensivos. Provimento parcial ao apelo do Parquet para a condenação do oficial incurso, por duas vezes, no crime do artigo 312 do COM, em continuidade delitiva. 



    1. Quanto aos crimes de fraude processual imputados aos oito apelantes, a prova dos autos é robusta no sentido de que após dois civis serem alvejados pelo Sd PM IMEDIATO e pelo Sgt PM INÁCIO, o Sd PM IMEDIATO movimentou uma das armas de fogo que estava em poder do civil (revólver calibre .32), que portava colete balístico e foi atingido no abdômen, e a colocou no interior do veículo conduzido pelos cinco roubadores. Após, inseriu uma pistola .380 no interior do veículo, tudo a conturbar a investigação e legitimar a ação do graduado, que realizou três disparos de fuzil contra um dos civis, que veio a óbito no local. Restou obscuro se os policiais inseriram, ainda, um revólver .38, eis que os civis afirmaram que este revólver e a pistola .380 foram “forjadas” pelos policiais militares do BAEP. Restou comprovado, ainda, que o civil VINÍCIUS, que veio a óbito, estava com as duas mãos na cabeça quando alvejado. As provas juntadas na fase inquisitiva, o Relatório da Polícia Civil e as gravações das COPs dos apelantes demonstraram não só as duas fraudes descritas, como o conluio dos policiais processados, seja em relação a uma ou às duas fraudes processuais constatadas. 



    2. Em relação às falsidades ideológicas, a ciência do 1º Ten PM MOREIRA (que lavrou a Parte de Serviço sobre a ocorrência e o Relatório de Serviço) e do Cb PM ELENILSON (que lavrou o BO/PM) quanto à real situação do civil VINÍCIUS no momento em que foi alvejado pelo Sgt PM INÁCIO, demonstra que agiram de forma dolosa ao inserirem em documentos públicos, que o civil levou a mão à cintura para pegar arma de fogo; informação esta falsa, frente ao conjunto probatório que fundamentou a condenação pela prática dos crimes de fraude processual. Dessa forma, não só a condenação do Cb PM ELENILSON deve ser mantida, como o 1º Ten PM MOREIRA deve ser condenado pelas duas condutas que lhe foram imputadas, conforme recurso do Parquet. 



    3. Quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, foi demonstrado que o Sd PM IMEDIATO não se encontrava na qualidade de indiciado ou réu na investigação da Polícia Civil que apurava o crime de homicídio praticado pelo Sgt PM INÁCIO, do qual não participou. A alegação do soldado foi na qualidade de testemunha do sargento, a fim de legitimar a conduta do graduado em uma possível legítima defesa. Ocorre que a prova dos autos demonstrou que não houve circunstância excludente da ilicitude, porquanto VINÍCIUS estava com as duas mãos na cabeça quando foi alvejado com três tiros de civil, vindo a óbito em seguida. 



    4. Redimensionamento das penas privativas de liberdade do Ten PM MOREIRA, Sgt PM INÁCIO e Sd PM IMEDIATO, mantidas as demais penas privativas de liberdade, conforme constou da sentença de primeiro grau. 



    5. Afastado o pedido do Parquet para imposição de regime mais gravoso ao Sd PM IMEDIATO, sendo mantido o regime inicial aberto para cumprimento da pena.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 57 e 61), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, XLVI e LVII (Andrios Valuto); e art. 5º, XXXVIII, “d”, e art. 125, § 4º (Pedro Leonardo de Souza Moreira); todos da Constituição da República.



    Pela similaridade das conclusões, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão às partes recorrentes.



    É que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração, pelas defesas dos ora recorrentes, com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente